Tribunal: STF
Processo: HC 86586
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Crime falimentar: inquérito judicial falimentar:
   necessidade de contraditório prévio à instauração do processo (DL
   7.661/45, arts. 105,106 e 107): a ausência de oportunidade para a
   Defesa se manifestar, pela supressão da fase do art. 106 da
   antiga Lei de Falências, constitui nulidade relativa, que, no
   caso, ficou sanada, à falta de alegação quando da Defesa Prévia
   (C.Pr.Penal, art. 572, caput; 564, III, e, parte final, e IV).
   Habeas corpus indeferido.